Tribunal: TCU
Processo: 009.286/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8583/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.286/2005-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almerinda Alencar Bezerra de Oliveira (XXX.550.043-XX); Antônio de Pádua Silva dos Santos (XXX.249.603-XX); Benedito Raimundo Alves Pereira (XXX.697.363-XX); Humberto Coêlho (XXX.873.513-XX); Jonas Rocha (XXX.731.123-XX); Maria Ferreira Castelo Branco Rocha (XXX.640.703-XX); Melquisedeque de Castro Viana (XXX.552.253-XX); Silvia Maria Melo de Sousa (XXX.630.233-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos, Almerinda Alencar Bezerra de Oliveira (CPF 227.550.043- 04); Antônio de Pádua Silva dos Santos (CPF XXX.249.603-XX); Benedito Raimundo Alves Pereira (CPF XXX.697.363-XX); Jonas Rocha (CPF XXX.731.123-XX); Maria Ferreira Castelo Branco Rocha (CPF 130.640.703- 63); Melquisedeque de Castro Viana (CPF XXX.552.253-XX); e Silvia Maria Melo de Sousa (CPF XXX.630.233-XX), bem como dos benefícios da pensão instituída por Humberto Coêlho (CPF XXX.873.513-XX); e 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverão ser emitidos novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Almerinda Alencar Bezerra de Oliveira (CPF XXX.550.043-XX); Antônio de Pádua Silva dos Santos (CPF XXX.249.603-XX); Benedito Raimundo Alves Pereira (CPF XXX.697.363-XX); Jonas Rocha (CPF XXX.731.123-XX); Maria Ferreira Castelo Branco Rocha (CPF 130.640.703- 63); Melquisedeque de Castro Viana (CPF 001.552.253- 91); e Silvia Maria Melo de Sousa (CPF XXX.630.233-XX).